Tribunal: TJES
Processo: 5014782-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014782-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W & M SERVICOS AGRO FLORESTAIS LTDA

AGRAVADO: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014782-88.2024.8.08.0000

AGVTE:
W & M SERVICOS AGRO FLORESTAIS LTDA

AGVDO
S
:
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, NULIDADE, IMPENHORABILIDADE DE VALORES E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por W & M Serviços Agro Florestais Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios. A parte agravante sustentou ausência de título executivo por falta de publicação da sentença, excesso de execução quanto aos honorários arbitrados, nulidade processual, constrição abusiva de valores, desrespeito à ordem legal de penhora, aplicação do princípio da menor onerosidade, impenhorabilidade de valores em conta corrente até 40 salários-mínimos, além de alegar que a execução deveria tramitar em autos próprios de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a ausência de publicação da sentença impede a formação do título executivo judicial;
(ii) estabelecer se a impugnação ao percentual de honorários poderia ser renovada em sede de exceção de pré-executividade;
(iii) determinar se a constrição sobre valores em conta corrente da empresa violou a ordem legal de penhora e o princípio da menor onerosidade;
(iv) verificar se a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 alcança pessoas jurídicas;
(v) analisar se o cumprimento de sentença deve ser instaurado em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência inequívoca da sentença pela carga dos autos supre a ausência de publicação, tornando válido o título executivo (CPC/2015, art. 272, §6º; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO).

Questões já decididas, inclusive de ordem pública como os honorários advocatícios, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo, quando não impugnadas pelas vias recursais, ser rediscutidas em exceção de pré-executividade (CPC/2015, art. 508; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.643.940/MS).

A alegação genérica de comprometimento da atividade empresarial não afasta a prioridade legal da penhora em dinheiro, que prevalece sobre o princípio da menor onerosidade, o qual não pode se sobrepor à efetividade da execução (CPC/2015, art. 835, I; STJ, AgInt no AREsp 2.732.989/MG).

A impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos em conta bancária não se aplica às pessoas jurídicas, salvo hipóteses excepcionais de empresários individuais ou sociedades de pequeno porte com prova de imprescindibilidade, o que não foi demonstrado (CPC/2015, art. 833, X; STJ, AgInt no AREsp 2.696.046/PR).

O cumprimento de sentença é mera fase processual e pode tramitar nos mesmos autos em que foi formado o título, inexistindo exigência de ação autônoma (CPC/2015, art. 509, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da sentença pela carga dos autos supre a ausência de publicação, constituindo título executivo judicial.

Questões decididas, ainda que de ordem pública, submetem-se à preclusão consumativa e não podem ser rediscutidas em exceção de pré-executividade.

A penhora em dinheiro tem prioridade legal e somente pode ser afastada mediante prova da necessidade de medida menos gravosa, sem prejuízo da efetividade da execução.

A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não alcança pessoas jurídicas, salvo hipóteses restritas não comprovadas no caso concreto.

O cumprimento de sentença constitui fase processual e pode tramitar nos mesmos autos em que formado o título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, §6º; 508; 509, §1º; 833, X; 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 4.2.2013; STJ, AgInt no REsp 2.160.315/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 2.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.643.940/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.2.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.732.989/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.696.046/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 3.4.2025; STJ, AgInt no AR
Esp 2.683.158/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014782-88.2024.8.08.0000

AGVTE:
W & M SERVICOS AGRO FLORESTAIS LTDA

AGVDO
S
:
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
W & M Serviços Agro Florestais Ltda
, eis que irresignado com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi rejeitada a exceção de pré-executividade e determinado o prosseguimento da execução
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não há título executivo judicial líquido, certo e exigível;
(ii)
não foi realizada a publicação da sentença, o que impede o trânsito em julgado e enseja nulidade dos atos posteriores;
(iii)
há excesso de execução, pois a verba cobrada é exclusivamente honorária e em valor exorbitante;
(iv)
houve constrição indevida e bloqueio integral de valores da conta da executada, atingindo capital de giro e comprometendo sua atividade empresarial;
(v)
não foi respeitada a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC;
(vi)
deve-se aplicar o princípio da menor onerosidade da execução;
(vii)
a conta corrente da empresa é impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos, conforme entendimento consolidado do STJ;
(viii)
o processo deve ser extinto por ausência de pressupostos legais e nulidade da execução;
(ix)
o bloqueio de bens deve ser analisado no processo correto de cumprimento de sentença e não nos autos principais.

Com relação a ausência de título executivo em razão da ausência de publicação da sentença
"O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
(AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 4.2.2013)
.”

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 2.160.315/MG
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 2/12/2024;
AgInt no AREsp. 1.262.364/MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.8.2018;
AgRg no AREsp. 338.846/MA
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.9.2013;
AgInt no AREsp 1.110.069/SP
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10/5/2019;
AgInt no AREsp n. 1.650.725/SP
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.

No caso dos autos o advogado, apesar de não intimada a Agravante da sentença proferida às p. 62/64 (processo de referência digitalizado V.2) retirou os autos da secretaria em carga no dia 25/06/2021, conforme guia de remessa externa de p.85, tomando conhecimento de seu inteiro teor, ainda que pendente de publicação, conforme dicção do § 6°, do art. 272 do CPC/2015.

Assim, não se cogita de ausência de título executivo por ausência de publicação ou nulidade de intimação.

Com relação ao excesso de execução, impugnado o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa, impassível de revisitação se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional.

Ademais, a preclusão consumativa não se resume apenas ao que foi impugnado expressamente pela parte e decido pelo Tribunal, mas também aquilo que, seja pela inação ou violação aos pressupostos de admissibilidade recursal, deixou de ser levado ao conhecimento do órgão revisor.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive por sua Corte Especial
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Tendo em vista que os anteriores embargos de declaração foram considerados intempestivos, não houve interrupção da fluência do prazo para interposição de qualquer outro recurso, inclusive os presentes declaratórios, sobrevindo, assim, o trânsito em julgado do feito.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, não há como examinar as questões meritórias, ainda que de ordem pública, invocadas em sede de recurso intempestivo, porquanto ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. Remessa imediata dos autos à Primeira Seção para análise dos embargos de divergência no âmbito de sua competência regimental. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 46.650/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...].
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da qual não caiba mais recurso. Precedentes. 3. O art. 508 do CPC/2015 positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".[...
].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ART. 50 DO CC. AFASTAMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL- EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DO STJ.
[...].
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.336.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas, terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019.
7. Não é caso de aplicação do Tema 962 do STJ ao caso dos autos, uma vez que ele trata de redirecionamento de execução fiscal em relação jurídica de natureza tributária ("O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN").
8. Sobre a aplicabilidade do referido entendimento ao caso presente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou sua incidência com alicerce em dois fundamentos principais (e-STJ, fls. 151-152): a) "a insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica decretada pela decisão do evento 146 está preclusa na medida em que não conhecido (por intempestividade) o respectivo agravo de instrumento"; b) "a respectiva fundamentação não tratou o caso como sendo de execução de crédito tributário mas, sim, de relação de natureza civil- empresarial, com emprego justamente da regra do art. 50 do CC".
9. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram atacados pela parte Agravante. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 10. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
4. A tempestividade, por ser um dos requisitos legais de admissibilidade do apelo especial, deve ser examinada previamente à análise de seu mérito, não sendo possível superar tal óbice, ainda que nele se debata matéria de ordem pública.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.623/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).
2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].3. Consoante entendimento desta Corte Superior, embora as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não acontece quando antes houver decisão não impugnada sobre o tema. [...].
(AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Assim, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

No caso a Agravante/Devedora deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso de apelação para impugnar o percentual de honorários arbitrados na sentença, razão pela qual não pode, pela via da objeção de executividade, objurgá-los sob a roupagem de excesso de execução.

A seguir, a simples alegação de que a penhora compromete a continuidade das atividades empresariais, sem o devido suporte probatório, não é suficiente para afastar a prioridade da penhora sobre dinheiro, conforme estabelece o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. [...].
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "o princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva e, portanto, é legitima a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado com preferência legal na ordem de penhora."(AgInt no AREsp n. 2.732.989/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).
Aplicação da Súmula 83/STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 2.755.830/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. ÓRGÃO COLEGIADO COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...].
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.299.783/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Assim, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser observado, desde que não prejudique o direito do credor à satisfação do crédito e esteja devidamente comprovada a necessidade de medida menos gravosa, o que não ocorreu no presente caso, porquanto nenhum documento foi juntado à objeção de executividade para comprovação do alegado.

Não bastasse, eventual alteração da gradação legal dos bens penhoráveis prevista no art.835 do Código de Processo Civil para fins de compatibilizar a satisfação de crédito deve ser aferida de acordo com o interesse do credor, como também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. A EXECUÇÃO SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR, COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, a fim de compatibilizar a satisfação efetiva do crédito, não cabendo que a alteração da ordem de penhora seja no interesse do devedor, tendo em vista que a garantia é instituída para facilitar o cumprimento da obrigação em benefício do credor. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.485.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.271.749/RN
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.

Em evolução, ao contrário do que sustenta a Agravante, a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE RECURSO. VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
[...].II. Razões de decidir 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.696.046/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À HIPÓTESE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Discute-se nos autos se é aplicável a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 às pessoas jurídicas.
2. A jurisprudência do STJ assenta que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.683.158/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.467.204/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

Por fim, Código de Processo Civil de 2015 manteve o sincretismo processual previsto no ordenamento anterior, não se exigindo a formulação de requerimento autônomo para a instauração do cumprimento de sentença, sendo esta mera fase processual, que deve ser analisada, portanto, nos mesmos autos em que foi gerado o título executivo, prestigiando-se, assim, a economia e a celeridade processuais na prestação jurisdicional, o que é reforçado pelo art.509, §1º, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “
Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que rejeitou a objeção de executividade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.